Tribunal: CARF
Processo: 10725.900011/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.900011/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.421 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PLY CONSULTORIA E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. RECEITA BRUTA. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.
Sendo a pessoa jurídica responsável pelo vínculo empregatício com o
trabalhador cuja mão-de-obra é locada a outras empresas, todos os valores
recebidos para a satisfação das obrigações contraídas com a contratação de
pessoal devem ser considerados como receita bruta.
DCOMP.
TRIBUTO
RETIDO
NA
FONTE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
AUFERIDA.
Não poderá compor o saldo negativo do período o imposto de renda retido na
fonte, quando ausente a comprovação de que a receita correspondente foi
oferecida à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Lucas Esteves Borges (relator) e Marcelo José
Luz de Macedo, que davam provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Designada para redigir o Voto Vencedor a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Relator

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.900011/2011-31
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
PLY CONSULTORIA E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/RJ1
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem refletir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade interposta contra
Despacho Decisório (Eletrônico) proferido pelo Sr. Delegado da DRF CAMPOS DOS
GOITACAZES, que não homologou a compensação formulada através do
PER/DCOMP de número final 1138 (e de número final 9600), pelo fato de não haver
crédito suficiente para compensar o débito então declarado.
Inconformada com a decisão, da qual tomou ciência em 23/02/2011 (AR, fls.132),
interpôs a interessada, em 21/03/2011, a manifestação de inconformidade de fls.02/10,
alegando, em síntese, que:
a) A atividade peculiar exercida, no que concerne aos valores cobrados dos clientes, são
divididas em “valores reembolsáveis” e a receita propriamente dita;
b) Os valores reembolsáveis são os salários pagos aos empregados temporários e os
encargos incidentes, ou seja, são cobrados dos clientes exatamente o mesmo valor pago
aos empregados temporários e a receita é um percentual cobrado sobre os valores gastos
e que constituem o ganho da empresa;
c) A atividade exercida pela manifestante tem características próprias, no que tange à
apuração de seus impostos, existindo divergência de entendimentos entre a União
quanto aos impostos federais e o Município para a apuração do ISS – Imposto Sobre
Serviços;
d) O despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação de um débito de
COFINS relativo ao mês de competência janeiro de 2008, com créditos havidos de
retenções de impostos federais pelas fontes pagadoras, perfeitamente individualizadas e
identificadas no PER/DCOMP, não traz conclusão objetiva dos motivos que levaram ao
indeferimento do pedido;
e) Curiosamente, após descrever toda a operação surge a informação de o valor do saldo
negativo disponível ser zero;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

f) Consta da análise das parcelas do crédito a individualização de cada fonte pagadora
com a respectiva retenção na fonte com a informação de “valor não confirmado” com a
justificativa de que a Receita correspondente não oferecida à tributação”;
g) Por fim, informa que os documentos considerados para a análise do direito creditório
estão arquivados no processo no 13587.00001/2010-32 e, compulsando-se os autos do
processo, verifica-se as telas demonstrando a existência de todas as retenções sofridas
pelo contribuinte que estão sendo aproveitadas na compensação;
h) Consta do relatório do Auditor que o sistema de controle de créditos SCC direcionou
a DCOMP para tratamento manual por ter detectado divergências nas parcelas
declaradas como retidas na fonte e o declarado em DIRF, detectando também
inconsistências na receita de serviços declaradas em DIPJ (R$ 306.946,18) e os valores
constantes na DIRF (R$ 1.691.269,18);
i) No site da Receita Federal se obtém informações das DIRF relativas ao ano de 2007
onde constam as retenções dos impostos e contribuições retidas utilizadas para a
compensação do PIS e da COFINS de janeiro de 2008;
j) A divergência existente no faturamento acima mencionado se justifica pelas razões
expostas na presente, repita-se que as retenções são feitas sobre o valor total recebido,
sendo considerado como receita apenas as comissões e taxas de administração, como
entende a legislação municipal, em nada interferindo na apuração do Lucro Real, já que
o valor reembolsável considerado como receita, teria o mesmo valor pago considerado
como custo, o que anularia qualquer resultado apurado pelo Lucro Real;
k) O entendimento enganado de que sistema de apuração do imposto levantada pelo
Auditor seria pelo lucro presumido, gerou confusão e a falta de demonstração objetiva
dos problemas que levaram ao indeferimento do pedido de compensação torna nulo o
despacho decisório, por não proporcionar ao contribuinte o direito de apresentar suas
justificativas, devendo argumentar sobre várias hipóteses, na tentativa de acertar o
motivo real do indeferimento do pedido de compensação;
l) Analisando o caso em exame, tem-se que o Lucro Real apurado no 4o trimestre do ano
de 2007 foi de R$ 1.111,98, gerando uma CSLL no valor de R$ 100,08;
m) Houve a retenção de tributos federais (código 5952) devidamente identificada no
PER/DCOMP no valor de R$ 13.743,33, restando um saldo de contribuições federais no
valor de R$ 13.643,31 que foi utilizado na compensação em exame;
n) Este valor foi usado para pagamento de PIS e COFINS do mês de janeiro de 2008;
o) Os motivos que levaram ao indeferimento são nebulosos, mas aparentemente é
resultado de uma suposição de que a empresa está utlizando os impostos retidos para
pagamento de COFINS, no caso, sem reconhecer a Receita que originou tal retenção, o
que não é verdade;
p) Para fins de demonstração e de que todo faturamento faz parte da apuração dos
impostos, apresenta-se a demonstração incluindo os valores reembolsáveis como receita
e pagamento dos salários como custo e após a forma como consta da DIPJ concluindo
que os resultados são os mesmos;
q) Importante verificar, como consta do PER/DCOMP analisado, a relação de retenções
de tributos federais informados pelos clientes que são exatamente os valores utilizados
no pagamento da CSLL do trimestre, cuja sobra foi utilizada no pagamento do PIS e da
COFINS de janeiro de 2008;
r) Afirma ser o crédito líquido e certo, nos moldes do artigo 170 do CTN;
s) Requer a realização de perícia contábil, nos termos do artigo 16, IV do Decreto no
70.235/1972.
Diante das alegações sobre outros processos em que foram examinados os créditos
declarados pela interessada, esta Relatora solicitou a juntada dos documentos ora
citados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, tendo em vista a
necessidade de formação da convicção acerca da matéria vertente, razão pela qual foi
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

elaborado o despacho saneador de fls. 133. Em resposta, foram juntados os documentos
de fls. 134/199.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia, quando a interessada em sua
manifestação de inconformidade deixar de cumprir o ditames preceituados na legislação
do Processo Administrativo Tributário.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se declarar a nulidade do despacho decisório quando se verifica a inexistência
de prejuízo na defesa da interessada e quando a matéria arguida para a sua decretação
está intimamente ligada ao mérito da questão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
APURAÇÃO DA CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. CUSTOS. MÃO DE
OBRA.
Para fins de obtenção do lucro tributável, base de cálculo da CSLL, não se excluem da
receita de venda de prestação de serviço de locação de mão de obra os custos salariais,
trabalhistas ou previdenciários, ao encargo da empresa prestadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão recorrida não esbarrou em um óbice, mas enfrentou a matéria
apresentada pelo contribuinte, concluindo que não deveria prosperar a alegação de que somente
deveria oferecer à tributação parcelas correspondente à taxa de administração pelo serviço de
agenciamento de trabalhador temporário.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário repisando os argumentos
apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- é sociedade empresária limitada, cujo objeto social é “Colocação de Mão-de-
Obra Temporária nos termos da Lei 6.019/74” e apura o IRPJ e a CSLL pelo Lucro Real
Trimestral;
- em razão da atividade peculiar, os valores cobrados dos clientes são divididos
em “Vendas Reembolsáveis” e “Receita” propriamente dita, onde os primeiros são os salários
pagos aos empregados temporários e os encargos incidentes, enquanto que o último é um
percentual cobrado sobre os valores gastos e que constituem o ganho da empresa. Assim, são
cobrados dos clientes a título de “valores reembolsáveis” exatamente o mesmo valor pago aos
empregados temporários;
- a atividade desenvolvida tem características próprias relacionada a apuração de
seus impostos, existindo divergência de entendimentos entre a União quanto aos impostos
federais e o Município, para apuração do ISS, detalhando da seguinte maneira (e-fls. 248):
Como consta da fundamentação do Despacho Decisório, em diversas Soluções de
Consultas, e por fim sacramentado pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido bem como
para a apuração do Imposto de Renda, a receita bruta corresponde ao preço dos serviços
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

prestados, que consiste no valor expressamente contido na fatura de prestação de
serviços, não existindo, previsão para dedução dos valores recebidos a título de
reembolso de despesas ou de custos.
A Receita Federal entende que a receita da empresa é todo o valor faturado, não
admitindo a separação entre os valores reembolsáveis e a taxa de administração.
Por outro lado, a Prefeitura do Município de Macaé, acompanhada no entendimento por
outras Prefeituras tais como Niterói e Rio de Janeiro, são unânimes no entendimento de
que constituem base de cálculo para o pagamento do Imposto sobre Serviços, apenas a
Taxa de Administração ou comissão quando, comprovadamente a atividade exercida for
de colocação de mão-de-obra temporária definida na Lei Federal no 6.019/74.
Dito isto, importante salientar que a Contribuinte, com o objetivo de atender a ambas as
legislações, adotou como princípio contábil os seguintes procedimentos:
Os valores de repasse (salários e contribuições sociais) cobrados dos clientes e pagos
aos trabalhadores são contabilizados em “CONTA CORRENTE”, debitando-se o valor
por ocasião do pagamento aos empregados, e creditando a mesma conta no recebimento.
Os valores da taxa de administração ou comissões são contabilizados como RECEITA.
É óbvio que tal procedimento atende perfeitamente a legislação Municipal, vez que o
Município não considera os valores de repasse como receita, devendo, portanto, os
valores serem contabilizados em conta corrente.
Pelo lado do entendimento Federal, a forma como a empresa contabiliza não demonstra
o valor total da Receita (valores reembolsáveis mais taxa de administração), mas não
gera nenhuma omissão tributária, pois, o mesmo valor que é pago aos empregados
temporários são reembolsados pelos clientes, assim, se fosse contabilizado os valores de
reembolso como Receita, os pagamentos aos empregados temporários seriam lançados
como CUSTO, gerando um resultado igual a “zero”, vez que a opção tributária da
contribuinte é a APURAÇÃO PELO LUCRO REAL.
Importante ainda, mencionar que os clientes da ora Manifestante, ao proceder à retenção
dos impostos federais na fonte, o fazem pelo valor total da fatura, ou seja, sobre os
valores reembolsáveis mais a taxa da administração, o que gera créditos, pois ao apurar
os impostos os valores reembolsáveis se anulam com os pagamentos dos salários e
contribuições, gerando um imposto devido menor.
Esclareça-se que, o PIS e COFINS são apurados pelo Regime Não Cumulativo, vez que
a empresa optante do Lucro Real, está obrigada a este regime de apuração, calculando o
PIS a 1,65% e a COFINS A 7,6% após o abatimento das despesas autorizadas, sobre o
faturamento total (valores reembolsáveis mais a taxa de administração), sem qualquer
abatimento de salários e contribuições sociais, mesmo as reembolsáveis.
- consta na “Análise das Parcelas de Crédito”, a individualização de cada Fonte
Pagadora com a respectiva retenção na fonte, com a informação de “Valor Não Confirmado”
com a justificativa de que a “receita correspondente não oferecida à tributação”, entretanto, os
documentos considerados para análise do direito creditório estão arquivados às fls. 926 a 1020
do processo 13587.000001/2010-32, onde restaria comprovado através das telas a existência de
todas as retenções nas fontes sofridas que estão sendo objeto de compensação;
- as divergências entre a as retenções na fonte declaradas em DIRF e a receita de
serviços declarada em DIPJ se justificariam pelas razões expostas: as retenções são feitas sobre o
valor total recebido, sendo considerado como receita apenas as comissões e taxas de
administração (em consonância com a legislação municipal) em nada interferindo na apuração
do Lucro Real, já que caso o valor reembolsável fosse considerado como receita, os valores
pagos relativos aos salários e contribuições deveriam ser considerados como custos, anulando
qualquer resultado apurado pelo Lucro Real.
- pontua o recorrente:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

[...] a Relatora deste processo não vislumbrou que a empresa embora não reconheça
como receita os valores cobrados a título de salários e encargos trabalhistas, também
não contabiliza os custos com o mesmo título e que são os mesmos valores. Por fim,
colacionando 8 decisões que teve favorável em sede de DRJ, requer o acolhimento das
preliminares de nulidade levantadas ou, subsidiariamente, o provimento do seu recurso
para modificar a decisão recorrida, reconhecer o direito creditório e homologar a
compensação pleiteada.
Por fim, colacionando 8 decisões que teve favorável em sede de DRJ, requer o
acolhimento das preliminares de nulidade levantadas ou, subsidiariamente, o provimento do seu
recurso para modificar a decisão recorrida, reconhecer o direito creditório e homologar a
compensação pleiteada.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A discussão versa em torno da impropriedade do registro contábil das notas fiscais
de serviço realizado pelo recorrente, se seria suficiente para o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Da análise da decisão recorrida, verifica-se que houve o enfrentamento da matéria
de forma profunda, entendendo a turma de primeira instância que:
A tomadora é devedora do preço do serviço em prol da empresa de trabalho temporário.
Eventual reclamatória trabalhista dirige-se à empresa de trabalho temporário,
independentemente de a tomadora ter ou não honrado o preço do serviço ajustado (art.
19 da Lei no 6.019/1974). Ao contrário do que sustenta a contribuinte, não age a
empresa de trabalho temporário em nome da tomadora.
Dessa forma, eventual discriminação efetivada nas notas fiscais de prestação de serviços
de parcelas integrantes do preço total (salários, encargos previdenciários e taxa de
administração) tem a mera finalidade de transparência entre as contratantes, em nada
alterando o regime legalmente fixado.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

Ouso discordar. Ao proceder com a discriminação nas notas fiscais das parcelas
integrantes do preço total (salários, encargos, taxas), a Empresa de Trabalho Temporário não
somente expõe transparência para com o tomador do serviço (contratante), como para com o
fisco, que detém naquele momento completo conhecimento do que compôs o preço e dos
elementos a comporem eventuais lançamentos.
Sabe-se que a base de cálculo da CSLL é o lucro e, portanto, se o recorrente
deixou de contabilizar determinado valor de receita e o mesmo valor como custo, não modifica o
resultado e consequentemente a base de cálculo da CSLL.
Acostado ao Recurso Voluntário o contribuinte apresenta 8 decisões de DRJs em
casos em que aparece como Interessado, com a mesma matéria de fundo em que a primeira
instância enfrenta as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a análise de escrituração
contábil.
Merece destaque o voto vencedor (Acórdão 12-39.536, da DRJ/RJ1) no Processo
10725.901309/2010-87, a seguir integralmente transcrito:
Nos termos do § 40 do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996, para efeito de determinação do
saldo do imposto a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto de
renda pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real.
No caso em apreço, a despeito de a comprovação da retenção na fonte, foi apurado que
a receita correspondente não foi oferecida à tributação, o que fundamentou a não
homologação da compensação declarada.
O interessado reconhece que o seu objeto social (colocação de mão de obra de caráter
temporário) é alvo de divergência de entendimento entre a União e o Município do Rio
de Janeiro, no que tange à natureza jurídica de parte dos valores recebidos da tomadora
dos serviços (por ele identificado como reembolsável).
O entendimento exarado pela Administração Municipal por meio da Instrução
Normativa n° 6, de 1996, não se constitui em norma complementar a ser seguida pela
Administração Federal. Pelo contrário, em diversas ocasiões, já foram proferidas
decisões no âmbito federal em sentido contrário ao disposto em tal ato.
A exemplo, tem-se a Solução de Consulta SRRF/7aRF/DISIT N° 13, de 25 de janeiro de
2002, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ementa: BASE DE CÁLCULO (Locação de mão-de- obra)
Constitui base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte, o rendimento
bruto auferido, inclusive os valores pagos pela tomadora de serviços, que sejam
de exclusiva responsabilidade da empresa prestadora (locadora).
Dispositivos Legais: Art. 649 do Decreto n.° 3.000,de 26/03/1999.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: BASE DE CÁLCULO (Locação de mão-deobra)
Não são considerados reembolsos valores constantes do faturamento
representativo de gastos realizados por conta e de exclusiva responsabilidade da
contratada. A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão-de-obra
contratada temporariamente é o total contratado e faturado com os tomadores
de serviços.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

Dispositivos Legais: Lei n.° 5.172/1966 (C7'N), art. 111; Lei n.° 5.474/1968, art.
20, §2°, RIR/1999, arts. 279, 280 e 290; Lei n.° 7.689/1988; Lei n.° 8.981/1995.
art. 57.
Cabe destacar, entretanto, que não obstante a divergência de entendimentos, os clientes
do interessado procedem à retenção dos tributos federais sobre o valor total faturado e
as bases de cálculo do PIS e da COFINS são apuradas corretamente.
Assim, a impropriedade no registro contábil das notas fiscais de serviço, descrita no
item 4.7 do relatório, afeta tão somente a apuração do imposto de renda e da
contribuição social, na forma do lucro real.
Por outro lado, se somente parte do serviço faturado foi contabilizado como receita
(comissão), fato é que os custos dos serviços vendidos (identificados pelo interessado
como valores reembolsáveis- salários e encargos trabalhistas) não foram também
levados ao resultado do exercício, mas sim contabilizados em conta transitória de
passivo.
Desta forma, como não se concebe a existência de uma receita sem a do respectivo
custo (art. 278 do RIR/1999), concluo que o procedimento adotado pelo interessado,
ainda que contrário à legislação tributária, não teve reflexo na apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social.
Ante o exposto, dou provimento à manifestação de inconformidade para reconhecer o
direito creditório de R$ 12.329,50 e, por conseguinte, homologar a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido.
Ressalte-se que, em que pese se tratar de um voto vencedor, o voto vencido que
compõe o acórdão retromencionado também julgava procedente a Manifestação de
Inconformidade, entretanto a sua fundamentação era no sentido de que a Instrução Normativa
Municipal teria plena aplicação no âmbito da Legislação Federal (e-fls. 155):
[...]
A despeito de a instrução normativa citada se tratar de ato legislativo municipal, os
trechos pinçados do parecer que a subsidiou têm plena aplicação no âmbito da
legislação federal, sobretudo quando se reconhece, no direito tributário, a primazia do
princípio da verdade material.
[...]
Seguindo adiante em discussões a respeito de Receita x Custo e finalizando:
[...]
[...] Não constituem custo para a empresa de trabalho temporário, todavia, o salário e os
respectivos encargos do trabalhador temporário, haja vista que eles, pagos pelo cliente,
são apenas repassados por ela ao trabalhador, conforme já se viu acima.
Receita e custo, como se sabe, andam pari passu; é imprescindível, por isso, a sua
coexistência. Em outras palavras, não se concebe a existência de uma receita sem a do
respectivo custo.
Não é digno de recriminação, portanto, o procedimento contábil da interessada de não
reconhecer nem como receita nem como o custo o salário e os encargos relativos ao
trabalhador temporário. Contudo, o seu cuidado com as obrigações tributárias é
tamanho que, conforme asseverou, por apurar obrigatoriamente o PIS e a Cofins
mediante o emprego das regras do regime não cumulativo, computa os referidos salários
e encargos, juntamente com a sua comissão, nas bases de cálculo desses tributos.
Advirto que os referidos salário e encargos, por apenas transitarem pelo ativo circulante
da empresa de trabalho temporário, não configuram receitas suas, mas, sim, do
trabalhador e da União. E nem mesmo o fato de eles constarem na fatura que ela emite
tem o condão de convertê-los em receitas suas; afinal, como oportunamente afirmou o
parecer que subsidiou a IN-SMF n° 06, de 1996, eles não implicam aquisição de
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

riqueza. Não obstante, caso eles venham, por qualquer motivo, a integrar a sua receita, é
inevitável que o seu repasse ao trabalhador e à União seja admitido como custo para ela,
a despeito da impropriedade que esta hipótese encerra.
Assim, qualquer que seja o procedimento contábil adotado pela empresa de trabalho
temporário relativamente ao recebimento em foco, a sua repercussão nas bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido será sempre
nula.
Diante do exposto, reformo o despacho decisório em razão do equívoco da sua
motivação e, por conseguinte, homologo, fundamentado no art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, a compensação declarada.
Valendo-me das semelhanças e não das divergências contidas nos votos acima
transcritos, entendo que:
- a impropriedade no registro contábil das notas fiscais de serviço (que com o
objetivo de atender tanto à Legislação Federal quanto à Municipal, adotou o critério contábil de:
a) levar a crédito de uma conta transitória (“Conta Corrente”), por ocasião do seu recebimento,
os valores dos salários e encargos relativos aos profissionais colocados à disposição dos seus
clientes, os quais são levados a débito desta conta quando do seu repasse aos profissionais e à
União; e b) levar a crédito de conta de receita somente as importâncias correspondentes à taxa de
administração ou comissão) afeta tão somente a apuração do IRPJ e da CSLL, na forma do lucro
real;
- se somente parte dos serviço faturado foi contabilizado como receita (comissão),
os custos dos serviços vendidos (valores reembolsáveis – salários e encargos trabalhistas) não
foram também levados ao resultado do exercício, mas contabilizados em conta transitória de
passivo;
- como não se concebe a existência de uma receita sem a do respectivo custo
(artigo 278, do RIR/99), o procedimento adotado pelo recorrente, ainda que contrário à
legislação tributária, não teve reflexo na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de superar o óbice relacionado a
impropriedade no registro contábil das notas fiscais de serviço, sob o prisma da busca pela
verdade material, para que a autoridade de origem confirme a existência dos créditos pleiteados
mediante a adoção do critério contábil que objetivou atender às Legislações Federal e Municipal
no sentido de: a) levar a crédito de uma conta transitória (“Conta Corrente”), por ocasião do seu
recebimento, os valores dos salários e encargos relativos aos profissionais colocados à disposição
dos seus clientes, os quais são levados a débito desta conta quando do seu repasse aos
profissionais e à União; e b) levar a crédito de conta de receita somente as importâncias
correspondentes à taxa de administração ou comissão.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges

Voto Vencedor
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, o Colegiado, por maioria, entendeu que não há
justificativa para a forma de contabilização apresentada pela Recorrente, mormente quando tal
forma de contabilização gera uma discrepância de valores entre aquilo que é retido e o que é
oferecido à tributação por parte da Recorrente.

Tal forma de contabilização equivocada pode ter outros efeitos não necessariamente para
a apuração do imposto de renda, mas para contribuições sociais ou tributos de outros entes
políticos, razão pela qual não pode ser legitimada para fins de geração de crédito.

Diferentemente, daquilo que argumenta a Recorrente, se esta forma de contabilização
equivocada não trouxesse divergências, os valores de retenção deveriam corresponder
exatamente àqueles que foram oferecidos à tributação. Mas não ocorreu.

Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são necessárias
duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação nos
termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da efetiva retenção,
vide:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
No caso em tela, se a forma de contabilização realizada pela Recorrente, acarretou no não
oferecimento à tributação da receita correspondente à retenção utilizada para compor o saldo
negativo do período, aquela retenção deverá ser desconsiderada.

Isto posto, decidiu a Turma por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, uma vez
que a receita correspondente não foi oferecida à tributação.

(documento assinado digitalmente)

Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.421 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900011/2011-31

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital